Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. PATRIMÔNIO. SÓCIOS. FAMILIARES. DISTINÇÃO.

1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.

2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Se essa condição não for demonstrada, não há óbice para que a penhora seja efetuada.

3. Comprovado que o imóvel é de propriedade de pessoa jurídica, cujo patrimônio não se confunde com o de seus sócios, tampouco com o dos familiares dos sócios, não há incidência do regime jurídico específico do bem de família.

4. Agravo de instrumento desprovido.